Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017719-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDIR ADAO OLIVETTE - CPF: 543.159.561-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FAGNER MENDES PEREIRA - CPF: 048.943.171-25 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVELIA DO ACUSADO – DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO –
ALEGADA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E SÚMULA 455 DO STJ
– NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE INFRUTÍFERAS – CITAÇÃO POR EDITAL SEM RESPOSTA – RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – PROVA TESTEMUNHAL – MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER URGENTE – FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA –
NECESSIDADE DE OITIVA DE POLICIAIS CIVIS –
RELEVANTE TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADA PELA PRESENÇA DE DEFENSOR NOS ATOS INSTRUTÓRIOS – PRECEDENTES DO STF
E STJ
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se verifica violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando o magistrado expõe, concretamente, suas razões de decidir.
No caso
,
a urgência
é
demonstra
da
porque o crime ocorreu
há
mais de seis anos, havendo a necessidade de oitiva de testemunhas policiais que, pela natureza
de seu ofício, naturalmente
,
esquecem com maior facilidade os fatos corriqueiros em seu trabalho
.

É evidente o grande risco de que detalhes relevantes do caso se percam na memória das testemunhas, as quais, inclusive, podem não mais ser encontradas nos endereços declinados nos autos.

Não há que se falar em prejuízo para a defesa do paciente, ante o deferimento da produção antecipada de provas, pois, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado
. Além disso,
caso o paciente compareça ao processo
,
futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva.

RELATÓRIO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de
tutela
liminar, impetrado em favor do paciente
V
aldir Adão
Olivette
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

A impetrante relatou que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime delineado no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90, mas que restou prejudicada a citação pessoal, diante da sua não localização, dando-se a citação por meio de edital.

Aduziu, outrossim, que, para além da decretação da prisão preventiva do paciente, determinou-se a produção antecipada de provas, nos moldes do artigo 366 do CPP, sendo a audiência designada para o dia 11
/09/2024
.

Arguiu, no ponto, o menoscabo ao teor da súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a sobredita decisão não teria demonstrado, a partir de fundamentação concreta, os motivos determinantes da necessidade de produção antecipada de provas, lastreando-se exclusivamente no decurso do tempo.

Por isso, requestou a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que se determine a suspensão da audiência de instrução.

Voltando-se ao mérito da presente ação constitucional,
a impetrante
demanda
a suspensão da produção antecipada de provas ou, subsidiariamente, a nulificação da decisão combatida, por padecer de insuficiência de fundamentação.

A liminar vindicada restou
deferida.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo douto Procurador Alexandre de Matos Guedes, encaminhou-se pela denegação da ordem, mediante entendimento
assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU CITADO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 06 (SEIS) ANOS. PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA. TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE IDÔNEA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, ALINHADA AOS PRECEDENTES VIGENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DA CORTE MATO-GROSSENSE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE AUTORIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
. (id.
228275173)

É o relatório.

À pauta.

VOTO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, pretende a douta impetrante a nulificação da decisão que determinou a suspensão da produção antecipada de provas ou, subsidiariamente, a nulificação da decisão combatida, por padecer de insuficiência de fundamentação.

Para melhor elucidação, transcrevo excertos do
decisum
combatido:

“Conforme consta dos autos, verifica-se que
o acusado
encontra-se
em local incerto e não sabido e, citado por edital, não compareceu aos autos, nem constituiu advogado, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de sua defesa
.
Ocorre que, estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas, haja vista a necessidade dessas e o fato de que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.
Além disso, a produção antecipada da prova evitará sua afetação e possibilitará a aferição da verdade real, neste sentido, inclusive, a jurisprudência já se posicionou, vejamos:

(...)

Ademais,
o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, assim, o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não pode levá-lo a esquivar-se da aplicação da lei penal.

Outrossim,
seguindo entendimento firmado por nosso e. Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de provas é
cabível, ante sua necessidade e urgência, sendo certo que o transcorrer de grande lapso temporal para sua colheita pode vir a causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível no presente caso a produção de provas de forma antecipada,
não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa, até mesmo porque, em sendo o caso de comparecimento do réu ao processo, esse poderá apresentar sua versão acerca dos fatos.
Vale lembrar que é da natureza do delito apurado nestes autos um tr
â
mite bastante prolongado, além de que crimes que afetam bens tão caros à sociedade são o
s
que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo).

Sendo assim,
comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.”

Cumpre relevar que
o crime de homicídio apurado nos autos da ação penal ocorreu em
08 de outubro de 2017
e, diante da complexidade na sua investigação, sobretudo porque, de início, não se tinha qualquer suspeito, demandando-se, por isso, a oitiva de diversas
testemunhas, e até mesmo a realização de interceptação telefônica, de modo que a denúncia foi recebida
,
tão somente
,
em 07 de fevereiro de 2024.

Contudo, o denunciado não foi encontrado para ser citad
o
, porque o endereço informado nos autos era inexistente, de modo que se
fez necessária
a
sua citação por edital.

Uma vez escoado o prazo,
o paciente
deixou correr
in albis
o prazo assinalado, bem como não constituiu advogado, sendo requerida e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos models do artigo 366 do CPP, bem como
,
designada a
audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de setembro de 2024
.

Conforme relatado, a douta impetrante assinala que a decisão combatida encerraria menoscabo ao teor da súmula
455,
in
verbis
: “
A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Contudo, apesar de sumulada, a matéria em debate encontra-se distante da pacificação.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, mesmo após o sobredito enunciado sumular, editou decisões em sentido contrário. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIMEDE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06.
ALEGADA NULIDADE DAPRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”.
INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É legítima aprodução antecipada de provasquando demonstrada a sua necessidade concreta, cabendo ao juiz da causa o exame da sua imprescindibilidade. Precedentes: HC 165.581-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 11/3/2019; RHC 121.494, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 11/2/2015.

2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.

(...)

(RHC 227888
AgR
, Primeira Turma do STF, da relatoria do Ministro
Luiz Fux, julgado em 26/06/
2023
)

“(...)
CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital. PROVA –
PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a
observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é aprodução antecipada de prova, ante o risco de prejuízo. PROCESSO-CRIME– DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência.
”
(RHC 188283, Primeira Turma, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 24.05.
2021
)

Não bastasse, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem
modulado
seu entendimento, especialmente para entender pela
possibilidade de colheita antecipada da prova testemunhal em que o depoente exerça a profissão policial e, por isso, tenha contato diuturno com fatos criminosos semelhantes, fator a lhe comprometer a memória acerca dos fatos presenciados no seu ofício
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMPERAMENTO DA SÚMULA N. 455 DO STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser
concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

2. Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF,
DJe
de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível.

3. Os fundamentos do acórdão que determinou a produção antecipada de provas revelam-se idôneos, tendo em vista a urgência da medida, consubstanciada na possibilidade do perecimento ou da fragilidade dos elementos de convicção,
salientando a instância ordinária a necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, seja em virtude do lapso temporal de cerca de quatro anos decorridos desde os fatos, seja em razão de as únicas testemunhas serem policiais militares; estando presente o efetivo risco de fuga do acusado do distrito da culpa e de esquecimento dos fatos pelas testemunhas, pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade, circunstâncias essas concretas que justificam a antecipação das provas, nos termos do art. 366 do CPP e do entendimento desta Corte Superior.

4. Ademais, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente
o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC 64.086/DF, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, relator p/ Acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016,
DJe
9/12/2016).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.995.527/SE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022.)

Na espécie,
consta da denúncia o seguinte rol de testemunhas:

1.Alexandre Gomes da Silva – id. 137598624; 2. Amanda Vieira da Costa – id. 130033749 – págs. 40/41;
3.
Adeildo
Barbosa dos Santos (Investigador de Polícia) – id. 130033749 – págs. 74/76;
4. Antônia Pereira de Morais – id. 130033749 – págs. 37/39;
5. Karla Cristina Peixoto Ferraz (Delegada de Polícia) – id. 137598626

Como bem se divisa,
duas das cinco testemunhas arroladas atuam como investigador de polícia e delegado de polícia, sem perder de vista que, entre o fato e o presente momento, decorreram mais de 06 (seis) anos,
mostrando-se plausível o temor de que as testemunhas venham a olvidar os fatos presenciados em seu ofício, sem mencionar as demais.

Nesse contexto, a partir de uma análise mais aprofundada dos elementos coligidos, bem como dos informes e do luzidio
parecer,
altero
meu entendimento anterior, encaminhando meu voto pela denegação da ordem.

Assim me manifesto por entender que,
na espécie, o crime ocorreu em lugar ermo, sem testemunhas presenciais, de modo
que
parcas testemunhas
foram encontradas, sendo imprescindível que todas sejam ouvidas, especialmente os policiais que oficiaram no feito e trabalharam com afinco, realizando diversas oitivas, além de outras medidas probatórias, como a interceptação telefônica
.

Anoto, que a permanecer
o “status quo”,
o paciente estaria, em verdade, beneficiando-se de sua conduta desidiosa em relação ao feito, visto que, decorridos mais de seis anos e meio desde a prática delitiva, não veio a responder à imputação contra si lançada, sendo elementar que o decurso de grande
lapso temporal
enfraquece
,
na memória das testemunhas
,
sobretudo as policiais
,

a lembrança sobre
os pormenores do fato delituoso.

De outro
l
ado, a produção antecipada da prova não ocasiona prejuízo ao réu,
porquanto a colheita da prova será realizada sob os cuidados do aguerrido Defensor Público, ao passo que, acaso encontrado o paciente para responder à ação penal, este terá a possibilidade de con
frontar
as provas produzidas, declinar sua versão e produzir outros meios de prova.

Numa palavra, a colheita antecipada da prova não autoriza o julgamento do réu à revelia, tampouco
,
implicará em condenação, devendo o paciente, acaso venha a ser localizado, produzir as provas que reputar cabíveis, bem como contestar aquelas que já tenham sido recolhidas.

De resto, o direito de defesa não deve servir de escudo para que acusados simplesmente virem as costas ao dever de responder a uma ação penal, logrando se beneficiar de sua própria torpeza.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, tornando sem efeito a decisão liminar.

Comunique-se
,
incontinenti
,
o teor da presente decisão ao juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024